Tribunal: STF
Processo: ARE 1346601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR DO TCDF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. RESTRIÇÃO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 560.900-RG (TEMA 22). CONDENAÇÃO E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO STJ POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO E DE DEMAIS VALORES E VANTAGENS INERENTES AO CARGO. ALEGADA ARBITRARIEDADE DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM NÃO NOMEAR O CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 671 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A decisão recorrida, ao dar provimento ao recurso extraordinário, ateve-se aos limites dos pedidos requeridos na inicial da ação e no apelo extremo, no sentido de determinar “a imediata nomeação e posse do Recorrente no cargo de Auditor do TCDF”.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedentes.



    3. Ademais, para se concluir, como pretende o Recorrente, pelo reconhecimento de “manifesta arbitrariedade apta a ensejar o direito à indenização”, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame de fatos e provas da causa, o que é vedado nesta via extraordinária (Súmula 279 do STF). Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.